Tribunal: STF
Processo: STP 797
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DECISÃO PROVISÓRIA DIRECIONADA AO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal Regional da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015736-41.2021.4.01.0000, pela qual foi mantida liminar de 1ª instância, que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento SPINRAZA (nusinersena), a particulares portadores de Atrofia Muscular Espinhal. 
    Narra o Estado autor ter sido demandado na origem, juntamente com a União, para o fornecimento do medicamento em tela, tendo o juízo de 1ª instância deferido liminar exclusivamente em face do Estado. Informa que, contra esta decisão, interpôs agravo de instrumento, sustentando que “o medicamento Spinraza® está incluído no Grupo 1 A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica” e que, de acordo com a divisão de competências do SUS, caberia à União “o financiamento e a aquisição dos medicamentos deste grupo”, mas que o desembargador relator do agravo no TRF1 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado. Relata que, em virtude da liminar deferida, o Estado tria sofrido bloqueio em suas contas bancárias no valor de R$ 3.216.624,84 (três milhões duzentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e estaria em risco de sofrer novos sequestros de valores, na medida em que o valor do tratamento anual para os três autores do processo de origem estaria estimado em R$ 5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta mil reais). 
    Sustenta que, nos termos do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, o juízo competente deve direcionar o cumprimento da obrigação à prestação de saúde ao ente federado competente, que, no caso, seria a União, e que “o cumprimento direcionado exclusivamente ao Estado de Minas Gerais em muito prejudica o orçamento público da saúde estadual”. Alega que a decisão cuja suspensão se requer atenta contra a ordem e a saúde públicas por retirar do orçamento da saúde estadual recursos necessários ao atendimento de outras necessidades. Aduz que a aquisição do medicamento pelo Estado gerará maior dispêndio de recursos públicos do que o fornecimento pela União, que pode se valer de uma economia de escala. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1015736-41.2021.4.01.0000, além do direcionamento da obrigação à União e a determinação de imediato ressarcimento do Estado pela União, “por meio de depósito judicial dos valores despendidos no cumprimento da obrigação até o momento no valor de R$ 3.216.624,84”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional da 1ª Região, pela qual foi mantida liminar de 1ª instância, que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento SPINRAZA (nusinersena), a particulares portadores de Atrofia Muscular Espinhal. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de gerar “danos irreparáveis ou de difícil reparação à ordem jurídica administrativa, à saúde e à economia pública”, haja vista que o valor da prestação, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente, Estado da Federação, sobretudo em se considerando o seu custo mensal.
    Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).
    A não excessividade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande porte, como é o Estado de Minas Gerais, somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. Neste sentido foi o entendimento adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal em caso idêntico ao ora em análise, in verbis: 
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).
    2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de prestação de saúde a particular, cujo valor, em que pese considerável, não é excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Referida circunstância, somada à possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual.
    3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada no Tema 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    4. Agravo a que se nega provimento”. (STP 738 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/04/2021).
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Estado autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente